Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-91.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000838-91.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (APELANTE), Claudia Moro de Carvalho (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MORO DE CARVALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.

ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –

IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO ARMAMENTO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – SUFICIÊNCIA
–
3.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio dos reconhecimentos positivos realizados na fase inquisitiva, os quais foram ratificados em juízo, bem como das declarações prestadas no curso da instrução criminal pela vítima, corroboradas que estão pelo depoimento judicial dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

2.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios probatórios, exatamente como se deu
in casu
.

3.
Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 838-91.2018.811.0013 – código 160873, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco), 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, bem como ao pagamento à vítima do valor mínimo de R$ 1.581,00 a título de indenização pelos danos causados pelo delito, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, tudo em virtude da prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 20145479, o apelante pretende a
absolvição
por falta de provas
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos ao feito são insuficientes para respaldar a condenação, ao que agrega o
pleito subsidiário
de
decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, alegando que o artefato bélico não foi apreendido e tampouco periciado, de modo que inexistiriam demonstrativos válidos nos autos quanto à sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões vistas no ID 20145482 e ID 20145483, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 24163975, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 20145474), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02/01/2018, por volta das 06h40min, na via pública situada na Rua Peri Verdum de Almeida, bairro São Cristovão, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA
, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca
LG
, modelo K10 250, 4G
Dual chip
, de cor dourada, n.o de série 359173082512445, pertencente à vítima
Cláudia Moro de Carvalho
.

Ressai da exordial acusatória que, no momento do fato, a vítima transitava pela via pública com o seu telefone celular, quando foi abordada pelo recorrente em uma motocicleta, que anunciou o assalto e disse
“perdeu, perdeu, me passa o celular”
.

Desta feita, a ofendida gritou e correu em fuga, ao passo que o denunciado desembarcou do seu veículo e a perseguiu, sendo que, ao dominá-la, de maneira bem agressiva, inseriu o cano da arma de fogo no interior da boca da vítima e a ameaçou dizendo
“cala a boca, se não eu vou atirar em sua boca”
, razão pela qual esta, aterrorizada, entregou a
res furtivae
ao acusado, que se evadiu do local.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 20144476), do auto de avaliação indireta (ID 20144479 - Pág. 5) e da nota fiscal do celular subtraído

(ID 20144479 - Pág. 6), bem como da prova ora colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que o apelante, ainda na fase inquisitiva,
por duas vezes,
foi reconhecido pela vítima
,
tanto pela via fotográfica quanto pessoalmente
, consoante se infere do respectivos termos registrados no ID

20144479 - Pág. 1 e ID 20144481 - Pág. 1.

Oportunamente, friso que, embora os reconhecimentos tenham se aperfeiçoado na esfera administrativa, é certo que a ofendida
Cláudia Moro de Carvalho
,
ao ser ouvida perante a autoridade judiciária de primeira instância
, além de ratificar as suas declarações extrajudiciais (ID 20144477 e ID 20144482),
confirmou os reconhecimentos positivos outrora realizados
, bem como relatou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva,
implicando expressamente o apelante na empreitada
.

Com efeito, a vítima relatou em juízo que, na data do fato, antes mesmo das sete horas da manhã, saía sozinha de casa em direção à pista de caminhada, na intenção de se exercitar, sendo que, no momento da ocorrência, acomodava o próprio telefone celular em uma peça que vestia no braço, quando foi abordada pelo recorrente, que jogou a sua motocicleta sobre ela e alardeou
“perdeu, perdeu! Me passa o telefone”.

A ofendida prossegue narrando que, ato contínuo, correu do increpado rumo à residência do vizinho, todavia, que foi alcançada e subugada por ele e passou a gritar, razão pela qual o réu inseriu o cano da arma de fogo na sua boca e tomou para si a
res furtivae
, evadindo-se do local em seguida, enquanto ria da situação, tendo a depoente verberado ainda que, em virtude dos gritos, seu vizinho chegou a acordar, porém, como o infrator já havia empreendido fuga, passaram a procurá-lo de carro, sem sucesso nas buscas.

Com relação à forma que se deu a abordagem criminosa, a ofendida revelou ao magistrado singular que a violência com que o agente inseriu a arma de fogo na sua boca foi tão intensa que chegou a danificar as peças do seu aparelho ortodôntico, ensejou a necessidade de medicação e dificultou a sua alimentação por cerca de quinze dias.

Sobre os reconhecimentos promovidos na fase inquisita, a vítima
confirmou-os
e,
ao ser questionada pelo representante do Ministério Público se possuía qualquer dúvida de que o autor do delito se trata do ora apelante,

foi explícita em responder negativamente e em ratificar a autoria deste
, esclarecendo que, antes da abordagem inicial,
pôde visualizá-lo enquanto ainda vestia o capacete de maneira precária, na altura da testa, de modo que reconheceu a sua face
.

Por fim, a ofendida informou que o
celular subtraído havia sido adquirido 05 (cinco) meses antes

do fato-crime
e que as últimas parcelas do pagamento foram adimplidas sem que ela tivesse o bem à sua disposição, haja vista que
a
res furtivae
não foi recuperada
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
.

Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Na
hipótese em apreço, as declarações da ofendida são corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
, investigador da Polícia Civil, o qual relatou na audiência instrutória que, conquanto não tenha participado das diligências de apuração, esteve presente no momento em que a vítima reconheceu pessoalmente o apelante e, de acordo com a testemunha,
“ela reconheceu com certeza (...) foi bem precisa”

(ID 20146459) – Negritei.

Na mesma toada foi o depoimento o policial civil
Gildo Marques de Arruda
, ouvido na condição de informante por se tratar do cunhado da vítima, o qual narrou ao juízo
a quo
que a força policial já possuía a notícia de que o ora recorrente vinha praticando crimes na comarca de origem e que, em diligências relacionadas a fatos delitivos diversos, os agentes estatais localizaram-no e o conduziram até Delegacia, quando então a vítima, segundo o informante,
“reconheceu o
DIEGO
como sendo o autor do roubo”
(ID 20146459).

Por oportuno, e
sclareço que
o fato de a testemunha e informante consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com relação à versão apresentada pelo réu
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA
, este negou a prática delitiva e, em juízo, sustentou que, na manhã em que ocorreram os fatos, encontrava-se em casa, na companhia da sua esposa, e também no ginásio local conhecido como “Bezerrão”, bem como que não sabe o porquê de estar sendo implicado no evento ilícito.

Nada obstante, a
negativa de autoria
se

apresenta
completamente
isolada
no caderno processual
, pois, além de dissonante com a palavra da vítima, a defesa não trouxe à baila qualquer elemento que conferisse respaldo aos álibis apresentados pelo interrogado – em desatenção à regra insculpida no art. 156,
caput,
do Código de Processo Penal –, cumprindo frisar que, na eventual impossibilidade de comprovação documental de que o apelante se encontrava em casa ou no ginásio, nada impediu que fossem arroladas como informantes ou testemunhas neste feito as pessoas com quem ele alegou estar, a exemplo de sua companaheira, o que, todavia, não ocorreu.

Assim sendo, concluo que a inadmissão de culpa, na hipótese, mais depressa constitui o exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa do que de um relato crível e verossímil sobre a dinâmica da ocorrência, de modo que
não possui o condão de suplantar os reconhecimentos e as declarações da vítima
, corroborados que estão pelos depoimentos da testemunha e do informante.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria do ora insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada exclusão da majorante prevista no art. 157, §2.o, inciso I, do Código Penal:

Subsidiariamente
, o recorrente pugna pelo
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, alegando que o artefato bélico não foi apreendido e não teve a sua potencialidade lesiva atestada nos autos mediante perícia.

Por outro lado, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superioes sedimentou-se no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.o, inciso I [atual §2.o-A, inc. I], do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia do armamento
, bastando, para a sua configuração, que a presença do artefato bélico esteja demonstrada através de outros meios de prova, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...).
A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
– HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,

mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS), como no caso”.
(
STJ
– HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito deste eg Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Desnecessidade da apreensão da arma e prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.
Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Destaquei.

No caso em apreço, embora a vítima não tenha sido capaz de descrever as características da arma de fogo utilizada pelo recorrente – haja vista que o instrumento estava coberto com uma sacola plática –, ainda assim
foi expressa em relatar a sua presença durante a execução delitiva, inclusive revelando que, em dado momento da empreitada, o agente inseriu o cano do armamento na sua boca
, chegando a danificar o seu aparelho ortodôntico e a inviabilizar a sua regular alimentação.

Como já dito, em crimes desta natureza, especialmente ocorridos sem a presença de testemunhas oculares – como se deu na presente hipótese –, a palavra da vítima assume inconstestável protagonismo probatório, máxime considerando que,
in casu
, as suas declarações foram corroboradas pelo depoimento judicial do informante
Gildo Marques de Arruda
, segundo o qual
a vítima teve a sua boca machucada por ocasião do delito em virtude da agressão perpetrada com a arma de fogo
.

Assim sendo, entendo que se apresenta satisfatoriamente delineada nos autos a utilização da arma de fogo por parte do agente quando da execução delitiva, razão pela qual
se refuta

o pedido de exclusão da correspondente causa de aumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA
, e mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 838-91.2018.811.0013 – código 160873.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020